Tribunal: TJMT
Processo: 0009136-45.2008.8.11.0006
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009136-45.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO - INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA - RAZOABILIDADE E CONFORMIDADE COM OS LIMITES DO PEDIDO INICIAL - DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO - INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Não há outra interpretação razoável se não a de que a sentença que julgou procedente na íntegra a pretensão deduzida na inicial, concedendo a Segurança para a manutenção dos dois cargos de professor acumulados, com os direitos que lhes são inerentes, a toda evidência contempla o enquadramento em dois cargos de 30 horas cada.

2. A interpretação dada pelo Apelado conduz a uma solução iníqua, na medida em que esvai tudo que foi antes decidido nos autos, em patente afronta à coisa julgada.

3. A coisa julgada material alcança não só o expressamente deduzido anteriormente, mas também aquilo que a parte poderia ter alegado e não o fez.

4. Sentença desconstituída. Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
,
em fase de cumprimento de sentença, colocou fim ao pedido de cumprimento e determinou o arquivamento do feito ao argumento de que a Apelada vem fielmente cumprindo a ordem concedida (id. 105501465, pp. 297/297, fls. 307/307-v).

Em suas razões (id. 105501472), o Apelante alega que a Apelada não vem cumprindo a ordem judicial de garantir seu direito à acumulação de dois cargos de docente com carga horária de 30 horas cada.

Aduz que
“a compatibilidade de horário dos dois cargos restou devidamente comprovada por declaração expedida pela Apelada”
,
“portanto não havia qualquer impedimento ou incompatibilidade de jornada de horário no exercício dos dois cargos pelo apelante, conforme reconhecido pelo Tribunal de

Justiça”
, de tal sorte que o apelante possuía e possui
“direito líquido e certo ao enquadramento previsto por norma estadual”.

Assim, alegando violação à coisa julgada, falta de fundamento para deixar de tratar sobre o enquadramento consignado em acórdão e, ainda, decisão
citra petita
, pretende seja o recurso provido para a reforma da decisão atacada e que seja determinado
“o cumprimento estrito do v. acórdão do TJ quanto ao direito líquido e certo ao enquadramento decorrente da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 16 da LC n.º 32/08”
.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 105501474.

Em suas contrarrazões (id. 105501477) o Apelado defendeu a manutenção da sentença recorrida, alegando que,
“(...) embora tenha obtido a acumulação de dois cargos de professor, o apelante busca o cumprimento do provimento judicial em excesso, ou seja, requerendo algo diverso do que lhe fora garantido pela Turma Julgadora, qual seja, a acumulação de dois cargos de professor, sendo um período de 30 (trinta) horas semanais e outro com 20 (vinte) horas semanais”
, razão pela qual pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso (id. 112701991).

Em seguida, a Apelada voltou a se manifestar nos autos (id. 115698959), aduzindo que encaminhou o processo administrativo n.º 565380/2019 com a finalidade de cumprir o acórdão executado, bem como que vem garantido ao Apelante cumular dois cargos de docente, sendo um em regime de 30 horas e outro em regime de 20 horas.

Consignou, ainda, que
“(...) o Acórdão garante a possibilidade de cumulação de dois cargos de professor inexistindo correlação com a alteração da carga horária de 50h para 60h semanais pretendida pelo recorrente na esfera judicial”
, mas que, para tanto, “
a SEPLAG aduz expressamente que a alteração da carga horária deve ser precedida de requerimento em processo administrativo autônomo”
, juntando novos documentos em id. 115698982.

Instado a se manifestar sobre a juntada da referida documentação, nos termos do art. 139, I, do CPC (id. 122690952), o Apelante reafirma os motivos para a reforma da decisão que extinguiu o cumprimento da sentença, suscitando a má-fé por parte do Apelado,
“tendo em vista a literalidade dos v. acórdãos”
executados (id. 124628163).

Impugna também os documentos juntados em id. 115698982, alegando intempestividade e preclusão, posto que os mesmos datam de 2020, enquanto que o
writ
transitou em julgado em 2017, o que configuraria conduta protelatória.

Por fim, alegando que tais documentos são imprestáveis para o efeito pretendido pela Apelada, reitera o pedido de provimento do recurso, pugnando pela fixação de
“multa por litigância de má-fé, sem prejuízo de multa diária por descumprimento, e ainda instauração procedimento criminal para apurar ilícitos”
.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da decisão terminativa do cumprimento de sentença (id. 105501465, pp. 297/298, fls. 307/307-v), alegando o descumprimento da ordem concedida neste Mandado de Segurança, já transitada em julgado, no sentido de garantir a ele, ora Apelante, o direito de acumular dois cargos de docente com o enquadramento na carga horária de trinta horas cada.

A Apelada reconhece o direito assegurado no presente
mandamus
,
de cumulação de dois cargos de docente, divergindo apenas no que tange à carga horária do segundo período, que seria de 20 e não 30 horas, alegando excesso no cumprimento da sentença, pois a decisão transitada em julgado não contemplaria o referido enquadramento.

Denota-se, portanto, que o presente recurso cinge-se a definir se o provimento judicial transitado em julgado contemplou ou não o direito ao
enquadramento
em dois cargos de docência com carga horária de
30 horas cada
.

Nessa esteira, constato que a lide restou assim delimitada na inicial:

“(...) a) Conceder medida liminar inaudita altera parte, considerando as ilegalidades e inconstitucionalidades acima expostas, para
assegurar ao Impetrante o direito de permanecer e ser enquadrado nos dois cargos de docente, e,
em ambos no regime de tempo parcial de 30

horas em cada cargo (concurso público de 1998 e 2006)
, com efeitos de enquadramento desde a publicação da lista de docentes enquadrados em 08/08/2008, com todos os direitos inerentes, abstendo-se o impetrado de criar qualquer restrição ou óbice a tal situação;

(...)

c) Julgar procedente o presente mandamus, concedendo no mérito, a segurança ao Impetrante, declarando a inconstitucionalidade e ilegalidade do ato administrativo que não
enquadrou
o impetrante nos
dois cargos de docente
,
no regime de tempo parcial de
30 horas para cada
, confirmando, alfim, a concessão da liminar, com todos os direitos pertinentes, nos termos do pedido liminar e na forma da lei aplicável; (...).” (id. 105501465, p. 37) (g.n.)

E a pretensão foi perfeitamente identificada pelo Apelado, conforme se vê do trecho destacado das Informações prestadas pela Instituição, nos seguintes termos:

“(...) Confessa, portanto, que
a universidade não lhe obstou a participação em novo certame para outro cargo de docente, tampouco o impediu de tomar posse e exercer atividades de mais um cargo de docente da educação superior
. Demonstrando claramente que o Magnífico Reitor, como gestor máximo, tanto da questão pedagógica, quanto da administrativo-financeira, em observância das normas constitucionais,
jamais obstou o exercício dos dois cargos e o recebimento de seus subsídios
, conforme contra-cheques juntados pelo próprio impetrante.

Todos os atos administrativos emitidos (portarias) pelo Reitor foram favoráveis ao desempenho das atividades de magistério do impetrante, inclusive quanto aos enquadramentos do cargo de professor com posse em 1998.

O Autor
reclama não pela manutenção dos dois cargos e direitos a estes inerentes, porque isto sempre lhe foi assegurado, não foi, em nenhum momento, impedido de exercer este direito
.

O que o impetrante reclama
é a atitude da Comissão de Enquadramento, comissão esta, repita-se, constituída pelo CONSUNI e por determinação legal, com autonomia, competência e gestão própria, que em obediência a lei complementar, decidiu pela
incompatibilidade de enquadramento
. (...)” (id. 105501465, pp. 118/119, fls. 100/101)

Por sua vez, na fase de conhecimento, a sentença julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, concedendo integralmente a segurança pleiteada:

“(...) Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO a ordem postulada
, determinando à Autoridade Coatora que assegure ao Impetrante
a manutenção dos dois (02) cargos de Professor,
com os direitos que lhes são inerentes
, enquanto o mesmo satisfazer os requisitos traçados tão-somente na CRFB/1988 (...)” (id. 105501465, p. 156, fl. 138). (g.n.)

Destaque-se do dispositivo acima transcrito que não há menção a
“concessão
parcial
”
da segurança pretendida pelo Impetrante/Apelante e do que dele se depreende, o Juízo concedeu integralmente a ordem postulada na inicial, tanto que fez constar a expressão:
“
com

os

direitos

que

lhes

são

inerentes
”
.

Cumpre destacar, também, que a sentença de conhecimento foi prolatada sob a égide da antiga Lei do Mandado de Segurança (1.533/1951, em 01/06/2009), quando não havia a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição previsto no §1º do art. 14 da Lei 12.016/2009.

Assim, não houve recurso voluntário da sentença (certidão id. 105501465, p. 176, fl. 209), mas, em observância ao dispositivo acima mencionado, o feito foi remetido a esta Instância para reexame necessário, conforme decisão em id. 105501465 (p. 179. fl. 212).

Constatada a existência de arguição incidental de inconstitucionalidade, o tema foi levado ao Pleno deste e. Sodalício, culminando na decisão que restou assim ementada (id. 105501465, pp. 238/244):

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE -REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR - VEDAÇÃO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 320/2008 - PERMISSÃO DE ACUMULAÇÃO, DESDE QUE EXISTENTE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, NO ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO.
A teor do art. 37, XVI, "a" da Constituição Federal, é permitida a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. O parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar estadual n° 320/2008, ao vedar a acumulação de dois cargos de professor sem qualquer ressalva quanto à existência ou não de compatibilidade de horários,
padece de inconstitucionalidade material
, por violar diretamente o art. 37, XVI, "a", da Constituição Federal.”

(TJMT. Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 148230/2014, Tribunal Pleno, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 12.05.2016, Dje 19.05.2016) (g.n.)

De volta à Câmara de origem para continuação do julgamento, a sentença foi mantida integralmente,
in verbis
(id. 105501465, pp. 255/262):

“REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 320/2008 ACOLHIDA PELO TRIBUNAL PLENO - RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES REMANESCENTES – PRETENDIDO ENQUADRAMENTO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR – POSSIBILIDADE – ACUMULAÇÃO CABÍVEL EM RAZÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Conforme entendimento do Pleno deste Tribunal de Justiça, “O parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar estadual nº 320/2008, ao vedar a acumulação de dois cargos de professor sem qualquer ressalva quanto à existência ou não de compatibilidade de horários, padece de inconstitucionalidade material, por violar diretamente o art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal”. (TJMT-Tribunal Pleno – Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 148230/2014, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.05.2016, v.u.) 2. De acordo com o art. 37, XVI, da Constituição Federal, somente se admite a acumulação de dois cargos públicos se houver compatibilidade de horários. 3.
Constatado nos autos que não há incompatibilidade entre os horários dos cargos de professor exercidos pelo impetrante, nada obsta o seu enquadramento no PCCS da instituição de ensino a que o mesmo se vincula, como decidido na sentença sob reexame necessário
.”

(TJMT. Remessa Necessária 128860/2013. N.U. 0009136-45.2008.8.11.0006, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.)

O acórdão transitou em julgado em 15/03/2017, conforme certidão em id. 105501465, p. 267.

Pois bem.

Como visto, denota-se dos autos que desde o início este
writ
, em verdade, pretende discutir o direito ao
ENQUADRAMENTO
em dois cargos de 30 horas pelo professor Apelante.

Já o direito à acumulação dos cargos só foi debatido porque a Autoridade Coatora fundamentou a negativa ao enquadramento na vedação contida no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar Estadual n.º 320/2008, cuja inconstitucionalidade foi declarada na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n.º 148230/2014, acima transcrita (id. 105501465, pp. 238/244).

Superada essa questão, não há qualquer motivo que sustente a renitência da Apelada em não conceder o pretendido enquadramento em dois cargos de 30 horas cada em favor do Apelante.

Repise-se: em nenhum momento a Apelada apresentou outro embasamento legal para justificar o não enquadramento do Apelante em dois cargos de 30 horas cada, que não fosse o do parágrafo único do art. 16 da LC n.º 320/2008, declarado incidentalmente inconstitucional por este Tribunal.

E nem poderia, até porque a cumulação de dois cargos de professor é perfeitamente cabível, desde que não ultrapasse o limite de 60 horas semanais, conforme jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto para dois cargos de professor
, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas,
desde que haja compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo. 3.
Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas semanais
. Precedentes: AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017. (...) 5. Agravo interno não provido.
”
(STJ. AgInt no RMS n. 33.304/AP, relator
Ministro Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 14/3/2018.) (g.n.)

Em sua última manifestação, inclusive, a Apelada tentou justificar o descumprimento no fato de que
“a alteração da carga horária deve ser precedida de requerimento em processo administrativo autônomo”
(id. 115698959).

Contudo, tal manifestação só reforça a pretensão resistida que ensejou o presente recurso, sendo patente o descumprimento da coisa julgada nestes autos por parte da Apelada, o que enseja a reforma da decisão recorrida que colocou fim à fase de cumprimento da sentença e determinou o arquivamento do feito (id. 105501465, pp. 297/298).

É que, ainda que se admita a interpretação da coisa julgada, em situações nas quais se apresente eventual dúvida quanto à sua extensão ou quanto ao dispositivo da sentença, é certo que tal intepretação deve ser feita em conjunto com os fundamentos da decisão e o que foi pleiteado pela parte.

Nesse sentido:

“O dispositivo da sentença transitada em julgado é imutável,
mas não dispensa uma interpretação conforme ao espírito do que foi decidido.
” (
STJ. REsp n. 835.040/SP, Relator
Ministro Ari Pargendler,
Terceira Turma, DJ de 7/8/2006) (g.n.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR.

(...) 4 - Inocorrência de ofensa à coisa julgada, pois a interpretação do título executivo judicial constitui dever do juízo da execução. 5 -
Havendo mais de uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, deve ser escolhida aquela que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma solução iníqua ou exagerada. 6 - Precedente da Corte Especial do STJ
. 7 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ. AgRg no REsp 1.319.705/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015) (g.n.)

“(...) Havendo duas interpretações possíveis para a decisão judicial objeto de execução, cabe ao Poder Judiciário escolher, entre elas,
a que guarde maior pertinência com o sistema jurídico, afastando a que leve a resultados visivelmente indesejados de acordo com os valores consagrados no ordenamento
. - Tal procedimento não implica a relativização da coisa julgada, mas apenas em se reconhecer que a imprecisão terminológica com que foi redigido o julgado lhe confere mais de uma interpretação possível, sem, com isso, agredir a sua imutabilidade. (...).”
(STJ. AgRg no REsp 928.133/RS, Rel.
Ministro Castro Filho
, Rel. p/ Acórdão
Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 15/05/2008, DJe 20/10/2008) (g.n.)

“
'Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos
limites da lide
,
em conformidade com o
pedido formulado
no processo
.
Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial'

(REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 20/11/2006)"
(STJ. AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, Julgado em 21/8/2012, Dje 24/8/2012)

No caso destes autos, não há outra interpretação razoável se não a de que a sentença que julgou integralmente procedente a pretensão deduzida na inicial, concedendo a segurança conforme pleiteado pelo Impetrante/Apelante e determinando ao Apelado que assegure a manutenção dos dois cargos de professor,
com os direitos que lhes são inerentes
, por evidente, contempla o enquadramento em dois cargos de 30 horas cada.

Por outro lado, a interpretação dada pelo Apelado, no sentido de que o título judicial executado em questão limitou-se a garantir a acumulação de dois cargos de professor, sendo um período de 30 horas e outro de 20 horas semanais, inarredavelmente conduz a uma solução iníqua, na medida que esvai tudo que foi decidido no presente
writ
, em patente afronta à coisa julgada, já que esse direito nunca lhe foi negado, mas sim o de enquadramento em dois cargos de 30 horas cada.

Ora, sabe-se que a coisa julgada material alcança não só o que fora expressamente decidido anteriormente, mas também aquilo que a parte poderia ter deduzido e não o fez, pois as alegações não expressamente deduzidas também são atingidas pela preclusão e acobertadas pelo manto da coisa julgada, conforme dispõe o art. 508, do CPC:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

In casu
, repise-se, sequer houve recurso voluntário da sentença de conhecimento (id. 105501465, p. 176), tendo sido o feito remetido para reexame necessário por força do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009 (id. 105501465, p. 179).

Ou seja, o Apelado nunca recorreu das decisões proferidas nestes autos, sequer para aclarar o que fora determinado, não se admitindo nesta fase processual a rediscussão quanto à obrigação imposta na sentença, uma vez que acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido:

“(...)
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. (TJMT. N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022. - g.n.)

Entendo, contudo, que os pedidos formulados pelo Apelante em id. 122690952 não merecem guarida.

No que tange à pretendida condenação em litigância de má-fé, é certo que para tanto faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Pelas mesmas razões, não se vislumbra a prática de crime a ensejar instauração de procedimento criminal como quer o Apelante.

Por fim, quanto à fixação de multa diária, em que pese a renitência do Apelado em cumprir a decisão transitada em julgado nestes autos, verifica-se que as astreintes já foram fixada na própria sentença que se busca o cumprimento, não tendo o Apelante fundamentado a necessidade de sua majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada e, por conseguinte, determinar o retorno do feito à origem para que ali se dê continuidade ao regular processamento do cumprimento da sentença transitada em julgado, assegurando ao Apelante a manutenção dos dois cargos de professor, com os direitos que lhes são inerentes, ou seja, com o devido enquadramento em dois cargos de 30 (trinta) horas semanais, cada um deles

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023